Tribunal: STJ
Processo: 5022883-78.2022.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199044 - RS (2025/0059551-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: POSTO CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
DANIEL CACCAVELLA CARDOZO - PR083383
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. COMÉRCIO DE CIGARROS E
CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 228 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 228 da Repercussão Geral
não se aplica à hipótese de comercialização de cigarros e cigarrilhas.
2. No julgamento do RE 596.832 RG/RJ, a Suprema Corte assentou que o recolhimento
da contribuição ao PIS e da Cofins, no regime de substituição tributária, possui caráter
provisório, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos a maior quando o
preço efetivo da operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de tributação.
3. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se pauta em base de
cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o que afasta a possibilidade de
restituição com fundamento no Tema 228, mesmo em caso de venda por preço inferior
ao estipulado.
4. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação dos produtos
derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse contexto, a elevação legal da base de
cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o desestimulo ao
consumo, visando à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e
econômicos associados ao uso do tabaco.
5. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarro esvaziaria
por completo a finalidade extrafiscal do regime tributário adotado para o setor,
inviabilizando a utilização da tributação como instrumento de intervenção estatal
orientado à implementação de políticas públicas de saúde.
.
6. Recurso especial não provido
Documento eletrônico VDA51515267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 098520a6-942e-416c-be87-04c821b55ca2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51515267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 098520a6-942e-416c-be87-04c821b55ca2

RECURSO ESPECIAL No 2199044 - RS (2025/0059551-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: POSTO CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
DANIEL CACCAVELLA CARDOZO - PR083383
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. COMÉRCIO DE CIGARROS E
CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 228 DO STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 228 da Repercussão Geral
não se aplica à hipótese de comercialização de cigarros e cigarrilhas.
2. No julgamento do RE 596.832 RG/RJ, a Suprema Corte assentou que o recolhimento
da contribuição ao PIS e da Cofins, no regime de substituição tributária, possui caráter
provisório, sendo, portanto, devida a restituição dos valores pagos a maior quando o
preço efetivo da operação for inferior ao valor presumido adotado para fins de tributação.
3. Contudo, a tributação incidente sobre o comércio de cigarros não se pauta em base de
cálculo presumida, mas em valor legalmente fixado, o que afasta a possibilidade de
restituição com fundamento no Tema 228, mesmo em caso de venda por preço inferior
ao estipulado.
4. A legislação infraconstitucional aplicável ao setor confere à tributação dos produtos
derivados do fumo nítido caráter extrafiscal. Nesse contexto, a elevação legal da base de
cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o desestimulo ao
consumo, visando à proteção da saúde pública e à redução dos custos sociais e
econômicos associados ao uso do tabaco.
5. Dessa forma, aplicar a tese do Tema 228 do STF ao comércio de cigarro esvaziaria
por completo a finalidade extrafiscal do regime tributário adotado para o setor,
inviabilizando a utilização da tributação como instrumento de intervenção estatal
orientado à implementação de políticas públicas de saúde.
.
6. Recurso especial não provido
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
POSTO CASTELO BRANCO LTDA. contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. VENDA DE CIGARROS.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO
EFETIVA
DAS
OPERAÇÕES
ALEGADAMENTE
INFERIOR
À
PRESUMIDA. PREÇO FINAL TABELADO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE
DO TEMA STF No 228. DISTINÇÃO.
No caso da comercialização de cigarros, não se cogita de base de cálculo
presumida para apuração do valor recolhido antecipadamente pelos
substitutos tributários a título de PIS e COFINS, eis que os cigarros se
submetem a regime especial em que o preço final é tabelado, sendo
descabida a pretensão do substituído tributário de obter restituição, a
pretexto de que a base de cálculo efetiva da operação teria sido inferior à
presumida (fl. 193).

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que os valores de PIS e
Cofins cobrados sobre a diferença entre a base de cálculo efetiva e a base estimada
/presumida devem ser restituídos aos contribuinte, sob pena de enriquecimento ilícito por
parte do Fisco e de esvaziamento do entendimento firmado no Tema 228 do STF.
Ao final, requer:

[...] seja o presente recurso encaminhado ao STJ e dado integral
provimento visando à reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o
direito do recorrente, para postular a restituição, em regime de
substituição tributária, da parcela das contribuições ao PIS e COFINS
relativa à diferença entre a base de cálculo presumida e a efetiva na
venda de cigarros e cigarrilhas, nos moldes do
§ 7o, da
art. 150,
Constituição Federal e do Tema 228 da Repercussão Geral, assegurando,
ainda, a compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente
nos últimos 5 (cinco) anos e a correção pela Taxa SELIC desde cada
pagamento indevido; c.1) Seja reformado o acórdão para declarar que a
base de cálculo dos tributos deve incidir sobre o valor efetivo de venda e
não sobre o valor presumido ou pré-determinado, exatamente como
ocorreu no
do Tema 228 do STF;
leanding case

Contrarrazões apresentadas às fls. 260-262.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
1. Delimitação da controvérsia
A controvérsia central consiste em definir se é cabível a restituição dos valores
recolhidos, sob o regime de substituição tributária, a título de contribuição ao Programa
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) incidentes sobre a venda de cigarros e cigarrilhas, quando a base de cálculo
fixada em lei for superior ao valor efetivamente praticado na operação de venda ao
consumidor final, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 228 da Repercussão Geral, segundo o qual:

É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de
Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base
de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.

2. Caso concreto
Na origem, a parte agravante impetrou mandado de segurança com vistas à
restituição dos "valores recolhidos a maior, a título de PIS/Cofins-ST, nos produtos de
fumo: cigarros, cigarrilhas e espécies do gênero, de acordo com a tese firmada pelo STF
no tema 228" (fl. 10).
A denegação da ordem foi mantida pelo Tribunal de origem, em acórdão assim
ementado (fl. 193):

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. VENDA DE CIGARROS.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO
EFETIVA
DAS
OPERAÇÕES
ALEGADAMENTE
INFERIOR
À
PRESUMIDA. PREÇO FINAL TABELADO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE
DO TEMA STF No 228. DISTINÇÃO.
No caso da comercialização de cigarros, não se cogita de base de cálculo
presumida para apuração do valor recolhido antecipadamente pelos
substitutos tributários a título de PIS e COFINS, eis que os cigarros se
submetem a regime especial em que o preço final é tabelado, sendo
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

descabida a pretensão do substituído tributário de obter restituição, a
pretexto de que a base de cálculo efetiva da operação teria sido inferior à
presumida.

Contra essa decisão foi interposto este recurso especial.
3. Questão preliminar: Natureza infraconstitucional da controvérsia
Embora a controvérsia envolva matéria que, em tese, poderia atrair a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, a Corte Constitucional
entendeu que a solução da demanda exige a análise das peculiaridades da técnica de
tributação prevista na legislação infraconstitucional aplicável, conforme se extrai do
seguinte julgado:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS e
Cofins. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Tema no 228-RG.
Cigarros e cigarrilhas. Revenda. Peculiaridades. Tabelamento de preços.
Inaplicabilidade do precedente vinculante. Natureza infraconstitucional da
controvérsia. Ofensa reflexa.
1. O acórdão recorrido assentou que a técnica de tributação das
operações de comércio de cigarros e de cigarrilhas prevê não uma base
de cálculo presumida, e sim predeterminada, mediante a multiplicação do
preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no
exercício da função extrafiscal dos tributos. Destacou, ainda, que os
preços dos cigarros são controlados e os fabricantes obrigados a
comunicar à Receita Federal os preços de venda que devem ser
praticados no varejo e divulgados ao consumidor, mediante tabela
informativa, nos termos do
do Decreto no 7.221/10.
art. 220
2. O acolhimento da pretensão recursal deduzida no apelo extremo
demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência, de
modo que eventual ofensa ao
§ 7o, da CF/88, se ocorresse, seria
art. 150,
meramente reflexa, insuficiente para abertura da via extraordinária.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por
cento) do valor atualizado da causa (
§ 4o, do CPC). (ARE
art. 1.021,
1.541.189 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI; Julgamento:
Publicação:
.
19/05/2025;
22/05/2025)

4. Inaplicabilidade da Tese 228 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal ao comércio de cigarros e cigarrilhas
A substituição tributária é um regime de arrecadação no qual o imposto é
recolhido por um terceiro, denominado substituto tributário, com o objetivo de assegurar a
efetividade da arrecadação e facilitar a fiscalização.
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

Para determinados setores, a legislação estabeleceu a aplicação desse
regime para a arrecadação do PIS e da Cofins, atribuindo a uma empresa da cadeia
produtiva – geralmente o fabricante ou importador – a responsabilidade pelo recolhimento
das contribuições que, originalmente, seriam devidas pelas demais empresas, como
distribuidores e varejistas.
Esse foi o modelo de tributação adotado para a comercialização de óleos e
combustíveis, com o recolhimento das contribuições concentrado no início da cadeia
produtiva, com base em um preço presumido, que por vezes não se confirmava na venda
ao consumidor final. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 228
da Repercussão Geral, reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior.
De acordo com o Ministro Marco Aurélio, relator do RE 596.832 RG/RJ:

Descabe dissociar recolhimento de tributo de fato gerador, de relação
jurídica que norteie esse mesmo recolhimento. Impróprio é potencializar
uma ficção jurídica, para, a pretexto de atender a técnica de arrecadação,
consagrar e placitar verdadeiro enriquecimento ilícito, no que recebida
quantia indevida por aquele que está compelido a dar o exemplo.
[...]
Há vedação peremptória à apropriação, pelo Estado, de quantia que não
corresponda, consideradas a base de incidência e a alíquota das
contribuições, bem assim os regimes de arrecadação, ao tributo realmente
devido. O recolhimento primeiro é feito por estimativa, e toda estimativa é
provisória, seguindo-se o acerto cabível quando já conhecido o valor do
negócio jurídico. Essa é a leitura do instituto da substituição tributária que
mais se harmoniza com o texto constitucional e com as balizas
norteadores das contribuições em debate.

Todavia, o entendimento anteriormente mencionado não pode ser aplicado ao
caso dos autos sem a devida consideração das peculiaridades que envolvem a tributação
do tabaco.
No precedente de Repercussão Geral (Tema 228), o Supremo Tribunal
Federal, com fundamento no
§ 7o, da Constituição Federal, reconheceu que o
art. 150,
recolhimento da contribuição ao PIS e da Cofins no regime de substituição tributária
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

possui caráter provisório. Nessa linha, firmou-se o entendimento de que é devida a
restituição dos valores pagos a maior quando o preço efetivo da operação for inferior ao
valor presumido adotado para fins de tributação.
Entretanto, conforme corretamente salientado no acórdão recorrido, a
tributação aplicável à comercialização de cigarros não se baseia em uma presunção de
valor, mas sim em base de cálculo legalmente fixada, o que afasta a possibilidade de
restituição em razão de eventual venda inferior ao previamente estipulado pela
legislação.
Além disso, a legislação infraconstitucional que rege a tributação dos produtos
derivados do fumo lhe confere nítido caráter extrafiscal. Nesse cenário, a elevação
artificial da base de cálculo não tem como finalidade principal a arrecadação, mas sim o
desestímulo do consumo, com vistas à proteção da saúde pública e à redução dos
custos sociais e econômicos decorrentes do uso do tabaco.
Aplicar, portanto, a tese firmada no Tema 228 do STF ao comércio de cigarro
esvaziaria por completo o propósito extrafiscal do regime tributário aplicável ao setor, na
medida em que inviabilizaria a utilização da tributação como instrumento de intervenção
estatal voltado à promoção de políticas públicas de saúde.
Sobre o tema, o acórdão recorrido examinou com profundidade os elementos
fáticos e jurídicos da controvérsia. Dessa forma, reporto-me aos seus fundamentos os
quais adoto como razão de decidir (fls. 189-191):

No caso dos autos, a impetrante adquire e revende cigarros, os quais
estão sujeitos a regime de substituição tributária da contribuição ao PIS e
da COFINS. Na qualidade de substituída tributária, a contribuinte pretende
o reconhecimento do direito à restituição da contribuição ao PIS e da
COFINS alegadamente recolhidas a mais, a pretexto de que a base de
cálculo efetiva das contribuições foi inferior à "presumida", e fundamenta o
seu pedido na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento,
submetido à repercussão geral, do RE no 596.832/RJ (Tema no 228), in
:
verbis

É devida a restituição da diferença das contribuições para o
Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de
substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações
for inferior à presumida.
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

Conforme se extrai dos votos proferidos no julgamento do RE no 596.832
/RJ, o caso analisado pelo STF dizia respeito ao regime de substituição
tributária instituído pela Lei no 9.718, de 1998 (na sua redação original),
que atribuía às refinarias de petróleo, na qualidade de substitutas
tributárias, o recolhimento antecipado da contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo (substituídos tributários). Havia,
portanto, uma substituição tributária "para frente" ou "progressiva", pois às
refinarias incumbia o recolhimento das contribuições cujo fato gerador iria
ocorrer somente por ocasião da revenda dos combustíveis, pelos
varejistas, ao consumidor final. Dessa forma, como o PIS e a COFINS
eram recolhidos antes mesmo da efetiva verificação do seu fato gerador,
adotava-se uma base de cálculo presumida para aferição do montante
devido a título das contribuições.
Nesse contexto, por vezes a venda da mercadoria ao consumidor final
ocorria por preço inferior àquele que havia sido estimado para fins do
recolhimento antecipado do PIS e da COFINS, de modo que a base de
cálculo efetiva da operação mostrava-se inferior à presumida, o que
evidenciava que o PIS e a COFINS haviam sido recolhidos a maior. Em
razão disso, o STF, interpretando o disposto no
§7o, da
art. 150,
Constituição Federal, deu provimento ao RE no 596.832/RJ, reconhecendo
às recorrentes, comerciantes varejistas de combustíveis, o direito à
restituição dos valores pagos a mais no período de vigência do regime de
substituição tributária dos combustíveis (posteriormente extinto pela Lei no
9.990, de 2000, e pela Medida Provisória no 1.991-15, de 2000, que
instituíram a tributação monofásica dos derivados de petróleo).
Por outro lado, considerando a ressalva, feita no voto do Ministro
Alexandre de Moraes, de que o direito à restituição no caso de derivados
do petróleo ficaria limitado ao período anterior à vigência da Medida
Provisória no 1.991-15, de 2000, quando instituído o regime monofásico de
tributação para as refinarias de petróleo, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer SEI no 16182/2021/ME, manifestou-se no
sentido de que o direito remanesce para os setores econômicos nos quais
a substituição tributária ainda é atualmente aplicada, "como motocicletas (
da MP 2.135-35/2011), cigarros (
o da Lei Complementar no 70
art. 43
art. 3
/1991) e Zona Franca de Manaus (
da
".
art. 65
Lei no 11.196/2005)
Evidentemente, esse reconhecimento de que se aplica a tese firmada pelo
STF aos setores ainda submetidos ao regime de substituição tributária se
deu apenas em tese, cabendo, em cada caso, examinar se a base de
cálculo efetiva das operações foi de fato inferior à presumida, condição
que consta expressamente da tese firmada no Tema no 228 da
Repercussão Geral (" ... se a base de cálculo efetiva das operações for
").
inferior à presumida
Ocorre que, no caso da importação, fabricação e comercialização de
cigarros e outros produtos de fumo, há todo um regramento específico em
que o preço final é tabelado e, por isso mesmo, antevisto por ocasião da
antecipação
do
tributo
pelos
substitutos
tributários,
conforme
didaticamente exposto no voto apresentado pelo Juiz Federal Alexandre
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

Rossato da Silva Ávila na Apelação Cível no 5007424-37.2021.4.04.7206,
julgada pela 2a Turma na sessão de 10-05-2022 (sem grifos no original):

(...)
Existe um microssistema legislativo especial que regula a
importação, fabricação, comercialização e a tributação de cigarros.
O PIS/COFINS da venda de cigarros está sujeito ao regime de
substituição tributária.
Os importadores, os fabricantes e os comerciantes atacadistas, na
condição de contribuintes e substitutos dos comerciantes varejistas,
são os responsáveis pelo pagamento do PIS/COFINS, conforme
prevê o
da
o da LC no 70/91,
o da
art. 53
Lei no 9.532/97, art. 3
art. 5
da
e
da
Lei no 9.715/98, art. 29
Lei no 10.865/04
art. 62
Lei no 11.196/05.
A base de cálculo da COFINS é obtida multiplicando-se o preço
de venda do produto no varejo por 291,69% e a do PIS por 3,42,
nos termos do
da
Apurada a base de
art. 62
Lei no 11.196/05.
cálculo, a COFINS é devida com a alíquota de 3% e o PIS com a
alíquota de 0,65%.
Os preços dos cigarros são controlados e a SRFB divulga o
nome das marcas comerciais e os preços de venda no varejo,
conforme previsto no
§2o, da
Os preços
art. 16,
Lei no 12.546/11.
devem ser informados pelos fabricantes à SRFB e divulgados
ao consumidor mediante tabela informativa que deverá ser
entregue aos varejistas, os quais deverão afixar e manter em
lugar visível a tabela, cobrando dos consumidores exatamente
(
e 220 do Decreto no 7.212/10).
os preços dela constantes art. 219
Os fabricantes é que estão obrigados a apurar e recolher as
contribuições, com base nos preços de venda informados à
fiscalização e divulgados ao público, na forma prevista em lei.
Os substituídos tributários - comerciantes varejistas - vendem o
produto de acordo com o exato preço de venda fixado na tabela
expedida pelo fabricante, e que constitui o elemento material para a
apuração da base de cálculo das contribuições. Os cigarros devem
ser vendidos de acordo com o preço tabelado. Se o comerciante
varejista decidir vender o produto por preço inferior, isto não lhe
confere o direito à restituição do PIS/COFINS porque o contribuinte
é o fabricante, importador ou comerciante atacadista.
(...)

Ou seja, quando da apuração do montante de PIS e COFINS a ser
recolhido
antecipadamente
pelos
importadores,
fabricantes
e
comerciantes atacadistas, na condição de contribuintes substitutos,
considera-se exatamente o preço que será praticado pelo comerciante
varejista (contribuinte substituído) por ocasião da venda dos cigarros ao
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

consumidor final, eis que o varejista está vinculado às tabelas de preços
prefixadas, sendo-lhe vedado comercializar o produto por preço inferior.
Dessa forma, diversamente do caso julgado pelo STF no Tema no 228, no
caso dos cigarros não se cogita de base de cálculo presumida, uma vez
que esse produto se submete a regime especial em que o preço final é
. Com efeito, enquanto no caso tratado pelo STF no referido
tabelado
leading case foram adotados, a título de base de cálculo do PIS e da
COFINS,
s, no regime especial aplicado à
preços finais presumido
comercialização de cigarros, adotam-se
a título de
preços finais tabelados
base de cálculo, de modo que as situações não se confundem.
Nesse sentido, inclusive, é a Nota SEI no 21/2022/COJUD/CRJ/PGAJUD
/PGFN-ME, na qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional manifestou
a orientação de que, quando a demanda for proposta por contribuinte que
comercializa cigarros e cigarrilhas, o Procurador da Fazenda Nacional
atuante no feito, em princípio, não deve reconhecer a procedência do
pedido, dada a série de peculiaridades [do setor de cigarros], como os
coeficientes de multiplicação, previstos no
da Lei no 11.196, de 21
art. 62
de novembro de 2005, e o preço final de venda tabelado, que compõe seu
regime especial.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, o fato de a base
de cálculo da COFINS ser obtida multiplicando-se o preço de venda do
cigarro no varejo por 291,69%, e a do PIS, multiplicando-se o preço da
venda no varejo por 3,42, nos termos do
da Lei no 11.196, de 2005,
art. 62
para só depois incidirem as alíquotas do PIS e da COFINS, não significa
que tal base de cálculo seja presumida. Ora, a base de cálculo obtida da
forma descrita consiste na base de cálculo efetiva da operação, pois não
há possibilidade de o comerciante varejista vender o produto por preço
inferior ao tabelado e, consequentemente, não há possibilidade de ser
devido um valor menor de PIS e COFINS do que aquele recolhido
antecipadamente pelos substitutos tributários.
A determinação da legislação de que a base de cálculo do PIS e da
COFINS referente à comercialização de cigarros seja definida pela
multiplicação do preço de venda no varejo por determinados percentuais e
coeficientes retrata apenas uma forma diversa da tradicional de se apurar
a base de cálculo dos tributos, com a finalidade de aumentar a carga
tributária incidente sobre os cigarros e, assim, desestimular o seu
consumo, em nítida utilização extrafiscal da tributação.
Enfim, se o contribuinte eventualmente comercializou os cigarros por
preço inferior ao tabelado e auferiu um faturamento/receita menor, isso
não lhe concede o direito a qualquer restituição de PIS e COFINS, pois
nesse caso a conduta foi ilícita e não poderia ser premiada com uma
restituição que considerasse os preços praticados em contrariedade à
legislação.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51515269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/10/2025 09:53:23
Código de Controle do Documento: 13e64f84-8886-45bb-8c21-dbb1d00b6b0b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0059551-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.199.044 / RS
Número Origem: 50228837820224047001
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: POSTO CASTELO BRANCO LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO FIDELIS - PR019759
GUILHERME FAUSTINO FIDELIS - PR053532
DANIEL CACCAVELLA CARDOZO - PR083383
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Crédito Tributário - Base de Cálculo - Exclusão - Receitas
Transferidas a outras Pessoas Jurídicas - PIS - Cofins
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO QUINTAS FURTADO, pela parte RECORRIDA: FAZENDA
NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155:10281584605@
2025/0059551-0 - REsp 2199044
Documento eletrônico VDA51489487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:04:01
Código de Controle do Documento: 32DCCBBD-ADC6-47B9-BCA3-1F461FC86176